Tribunal: TJMT
Processo: 8010128-55.2015.8.11.0059
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010128-55.2015.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUILHERME BORTOLANZA ZANI - CPF: 038.570.301-51 (RECORRENTE), TARCISIO BONFIM RIBEIRO - CPF: 000.354.641-19 (ADVOGADO), LUCIANA ALVES DE FREITAS - CPF: 005.219.281-41 (RECORRIDO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), DANIELE RENATA ALVES FIGUEIREDO - CPF: 319.387.568-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 040.031.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), INDALICIA DOS ANJOS FEITOZA GUIMARAES - CPF: 279.814.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PUBLICAÇÃO DE FOTO ÍNTIMA EM REDE SOCIAL – CRIAÇÃO DE PERFIL
FAKE
PARA DIVULGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ATO MOTIVADO POR VINGANÇA – CONFISSÃO DA PUBLICAÇÃO – TESE DE PUBLICAÇÃO EM MOMENTO DE RAIVA E POSTERIOR ARREPENDIMENTO – FOTOS ÍNTIMAS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL – ATO CONSUMADO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE INTIMIDADE E HONRA SUBJETIVA – DIREITOS DA PERSONALIDADE – CONDUTA DESRESPEITOSA – RAIVA E VINGANÇA E ARREPENDIMENTO NÃO ISENTAM A RESPONSABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, se verifica a existência de violação a direitos da personalidade consistente na violação da intimidade e honra subjetiva ante a divulgação confessada de fotos íntimas da parte promovente em rede social, valendo-se de perfil falso criado para esse propósito.

A suposta vingança por ter sido exonerada a partir de denúncia feita pela parte promovente, não isenta a parte promovida de responder pelo ato ilícito consistente em divulgar fotos íntimas aquele, assim como não isenta a responsabilidade o fato de ter se arrependido e ter excluído tal perfil tempos depois.

A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida quando fixada segundo tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) em favor da parte promovente por divulgar fotos íntimas deste em rede social, a partir de um perfil falso criado exclusivamente para tanto, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, divulgação das fotos- Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou: a) que “a Recorrente e o Sr. Ivali Triches NÃO SÃO CONVIVENTES, a Recorrente convive em união estável com o Sr. Renato Fernandes Barros, a qual perdura por mais de 12 anos”, bem como que “o Recorrido utilizou inicialmente de suposições a qual desonram a vida íntima da Recorrente, tendo em vista que o Recorrente sempre soube que a Recorrida não é convivente do Sr. Ivali Triches, pois os mesmos eram colegas de trabalho na empresa”, de modo que “o Recorrido em sua peça inaugural supôs fatos que são totalmente falsos que desabonaram a vida e a imagem da Recorrente”; b) que “grande parte das alegações na expostas exordial são mentiras desprovidas da verdade, ademais iniciaram pela inveja do Recorrido por ter iniciado o emprego naquele lugar e a Recorrente ser sua superior hierárquica, não aceitando assim ser subordinado, tendo em vista que a Recorrente já trabalhava no local há muito tempo e em cargo comissionado, sendo que o Recorrido acabava de ser empossado por concurso”; c) que “o celular da Recorrente possuía um aplicativo chamado Smartworld (tinha a programação de salvar naquele celular onde estava instalado, as imagens de outros celulares que estivessem conectados na mesma rede wifi), tal aplicativo era original de fábrica do celular da Recorrente, certo dia, não sabendo a data, as fotos do Recorrido foram salvas no celular da Recorrente por meio desse aplicativo, inclusive a mesma informou isso ao Recorrido, mas como tinham uma boa relação profissional, não houve questionamentos”; d) que “pouco tempo depois, o Recorrido sem provas, por meras suposições e por inveja do cargo da Recorrente, a qual era sua superior hierárquica na empresa, denunciou-a nos órgãos superiores alegando desvios de verba pública e cobrança indevida de prestação de serviços realizados pela Recorrente”, de modo que “pouco tempo depois, o Recorrido sem provas, por meras suposições e por inveja do cargo da Recorrente, a qual era sua superior hierárquica na empresa, denunciou-a nos órgãos superiores alegando desvios de verba pública e cobrança indevida de prestação de serviços realizados pela Recorrente”.

Argumentou que por conta das denúncias feitas pela parte promovente fora exonerada, motivo pelo qual “em momento de fúria, pois estava a Recorrente ali, sendo alvo de falsos relatos em seu desfavor, ao tomar conhecimento que o inventor de todo aquele problema pessoal, moral e psíquico a qual estava passando era o Recorrido, imediatamente em momento de insanidade utilizou um perfil falso no facebook com o nome de Vanessa Oliveira, e publicou fotos do Recorrido, sendo uma foto apenas dele nu”, no entanto, “dias depois, a Recorrente arrependeu-se e apagou a foto que havia postado no facebook do Recorrido nu e deletando-a do seu computador, permanecendo apenas em seu celular”, no entanto “todas as fotos do Recorrido, inclusive a dele nu, já haviam sido publicadas anteriormente em outras redes sociais, isso foi informado pelo próprio em conversa com a Recorrente anteriormente a estes fatos”.

Requereu o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão por inexistência de dano moral e, alternativamente, seja reconhecida a culpa concorrente entre as partes.

Não houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação se refere a pedido de indenização por dano moral por violação a direitos da personalidade em especial à intimidade e honra subjetiva, posto que a parte promovida, valendo-se de perfil falso em rede social, divulgou fotos intimas da parte promovente nu, com insinuações de que seria garoto de programa.

A criação do perfil falso e a publicação das fotos foram confessadas pela parte promovida embora alegue suposta violação a sua honra, perseguição e exoneração do serviço público por denúncia da parte promovente, razão pela qual teria sido motivada por vingança a fazer a publicação.

O magistrado
a quo
em sentença concisa e devidamente fundamentada reconheceu o ato ilícito e o dano moral a ser indenizado, conforme íntegra da fundamentação, que cito:

Relata a parte Reclamante, em resumo, que teve fotos íntimas vinculadas a um perfil “fake” e que teria sido a requerida que teria vinculado as fotos em rede social, denegrindo a sua imagem e reputação.

A requerida, em sede de contestação, confessa espontaneamente que vinculou as fotos do requerente em perfil falso do facebook. Contudo, alega que o autor não sofreu danos morais e que a requerida teria retirado as fotos da rede de internet depois que teria se arrependido.

Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações do reclamante merecem prosperar, pois, além da confissão da ré, temos nos autos boletim de ocorrência (ID 8421156), depoimento da requerida em sede de inquérito (ID 8421150) e “prints” das fotos vinculadas ao perfil “fake” (ID 8421189), que confirmam os eventos lançados na inicial.

Logo, restou demonstrado o patente dano moral, porquanto é odioso o expediente descrito nos autos, qual seja, a divulgação de conteúdo íntimo, como forma de vingança e de humilhação após eventual rusga entre requerente e requerido.

O caráter ilícito repousa na conduta da requerida que não obtendo qualquer tipo de permissão divulgou material íntimo em rede de internet, divulgando para terceiros estranhos as intimidades do autor.

Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No caso concreto, tenho que a violação à honra da reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a requerente divulgou fotos íntimas do requerente em rede social. Devendo a requerida indenizar a requerente em danos morais.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade.

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa prevenção geral.

No arbitramento do montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira das partes.

Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade.

Pois bem.

A despeito das teses recursais de vingança, perseguição, violação a direitos pessoais pela parte promovida, ora Recorrente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à publicação que, confessadamente, fez de fotos íntimas da parte promovente em rede social, cujo perfil falso criou para esta finalidade.

Portanto, questões outras como suposta perseguição, exoneração do serviço público por meio de denúncia do promovente e a divulgação de suposta relação íntima com colega de trabalho são circunstâncias alheias aos fatos postos em julgamento. Cabe à parte promovida, assim como fez a parte promovente diante da violação a direito da personalidade seu, propor a devida ação judicial.

Não há, por isso, a alegada culpa concorrente, mesmo porque sequer explicitado no que consistiria a culpa da parte promovente. Aliás, soa descabido invocar culpa concorrente na divulgação de fotos íntimas, pois de nenhuma maneira estaria a promovida autorizada a divulgar fotos do promovente nu, pois é um ato ilícito por natureza, lhe cabendo, em sentindo-se ofendida, valer-se dos meios legais para supostamente ser indenizada.

No caso, a própria parte promovida confessou os fatos e invoca o calor dos ânimos exaltados, a vingança e o arrependimento como causa excludente de responsabilidade, razão que não lhe assiste.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, se verifica a existência de violação a direitos da personalidade consistente na violação da intimidade e honra subjetiva ante a divulgação confessada de fotos íntimas da parte promovente em rede social, valendo-se de perfil falso criado para esse propósito.

A suposta vingança por ter sido exonerada a partir de denúncia feita pela parte promovente, não isenta a parte promovida de responder pelo ato ilícito consistente em divulgar fotos íntimas aquele, assim como não isenta a responsabilidade o fato de ter se arrependido e ter excluído tal perfil tempos depois.

No que se refere à indenização por dano moral, entendo que a mesma fora fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021